Tribunal: TRF3
Processo: 5025169-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
348/549)

5025169-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025169-05.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MICHELE DE MORAIS PERASSOLO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VICTOR JOCARELLI - SP475818-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1050 DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. DEDUÇÃO DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, afastou a aplicação do Tema 1050/STJ para permitir o abatimento de benefício recebido antes da citação no cálculo das parcelas atrasadas de benefício por incapacidade temporária. A agravante defende a aplicação da tese firmada no Tema 1050 do STJ para impedir a dedução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores de benefício previdenciário pagos administrativamente antes da citação do INSS devem ser abatidos da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, ou se incide a tese firmada no Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no Tema 1050 do STJ estabelece que o pagamento administrativo de benefício previdenciário realizado após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que deve abranger a totalidade dos valores devidos.

4. A análise da documentação dos autos demonstra que houve pagamento de benefício previdenciário na via administrativa antes da citação do INSS.

5. O pagamento administrativo de benefício previdenciário realizado antes da citação do INSS deve ser deduzido do valor principal e repercute na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1050.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025169-05.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MICHELE DE MORAIS PERASSOLO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VICTOR JOCARELLI - SP475818-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michele de Morais Perassolo em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, afastou a aplicação do Tema 1050/STJ quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento.

Em suas razões a parte agravante alega, inicialmente, que o Juízo de origem homologou cálculo de liquidação (R$ 451.204,50).

Sustenta, ainda, que o Tema 1050/STJ deve ser aplicado em virtude da verba honorária sucumbencial ter sua base cálculo sobre a integralidade das prestações vencidas do benefício reconhecido na ação judicial, sem nenhuma dedução dos valores pagos administrativamente.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja aplicado o Tema 1050/STJ, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, sem compensação dos valores pagos ao exequente na esfera administrativa.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se valores de benefício previdenciário pagos administrativamente antes da citação do INSS devem ser abatidos da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, ou se incide a tese firmada no Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, que a descrição do caso concreto não corresponde à documentação acostada. Porém, não vejo prejuízo à compreensão da controvérsia quando realizado cotejo entre o fundamento, o pedido do agravante e as cópias trazidas.

A controvérsia entre as partes restringe-se à discussão sobre a formação da base de cálculos dos honorários advocatícios devidos pela fase de conhecimento, à luz do Tema 1050, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Em julgamento realizado pela Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.050, e com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, restou fixada a seguinte tese:

"O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos."

Depreende-se dos documentos anexados que a ação originária foi ajuizada em 2023 e objetivou o restabelecimento de benefício por incapacidade NB 641.483.189-5, cessado em 30.01.2023.

Em 27.05.2024 foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde 11.02.2022 até 120 (cento e vinte) dias após a prolação da sentença (ID 337288185 - págs. 142/145).

Em sede de cumprimento de sentença, o INSS impugnou o cálculo da exequente, arguindo, dentre outros assuntos, incorreção na base de cálculo dos honorários advocatícios, pela ausência de abatimento de benefício administrativo pago antes da citação.

No caso concreto, resta incontroverso o recebimento de benefício previdenciário antes da citação do INSS (ID 337288185 - págs. 83/85, 171/172 e 210/211).

Portanto, não obstante as alegações da agravante, deve ser observado o princípio da causalidade e, tratando-se de benefício administrativo cuja DIB/DIP data de antesda citação do INSS, fica afastada a tese fixada para Tema 1050 do c. Superior Tribunal de Justiça, permitindo-se que sua dedução no valor principal reflita na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1050 DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. DEDUÇÃO DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, afastou a aplicação do Tema 1050/STJ para permitir o abatimento de benefício recebido antes da citação no cálculo das parcelas atrasadas de benefício por incapacidade temporária. A agravante defende a aplicação da tese firmada no Tema 1050 do STJ para impedir a dedução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores de benefício previdenciário pagos administrativamente antes da citação do INSS devem ser abatidos da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, ou se incide a tese firmada no Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no Tema 1050 do STJ estabelece que o pagamento administrativo de benefício previdenciário realizado após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que deve abranger a totalidade dos valores devidos.

4. A análise da documentação dos autos demonstra que houve pagamento de benefício previdenciário na via administrativa antes da citação do INSS.

5. O pagamento administrativo de benefício previdenciário realizado antes da citação do INSS deve ser deduzido do valor principal e repercute na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1050.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão